Tribunal: STF
Processo: RE 71259
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
Funcionário público aposentado com proventos calculados sobre vencimento de cargo diverso, graças à equiparação legal então vigente. Revogação subsequente da equiparação, impeditiva de revisões ulteriores nas mesmas bases. Inexistência de direito adquirido à permanência da equiparação. Recurso extraordinário conhecido e provido.